Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703421-38.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO vem aos autos, por meio da petição de ID 38723828, requerer “a aplicação imediata dos benefícios da Lei no 14.230/2021, com a consequente improcedência da ação de improbidade em relação ao fato que lhe é imputado e extinção do feito”. Com efeito, a presente demanda encontra-se sobrestada em decorrência de devolução do feito pelo STJ, em 2/8/2021, para que se aguardasse o pronunciamento de mérito no REsp 1.921.668/GO (Tema 1.096), afetado em 8/6/2021 (ID 29765209). Ocorre que, em 25/2/2022, o STF reconheceu a repercussão geral da tese agitada no ARE 843.989 (Tema 1.199), tendo o Ministro Alexandre de Moraes decretado, em 3/3/2022, a suspensão do “processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021”. Diante de tais circunstâncias, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para eventual análise do pedido de ID 38723828. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031